Tribunal: TJDFT
Processo: 0002852-23.2013.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002852-23.2013.8.07.0017 RECORRENTE: ZELIA VICTORINA DE ASSIS RECORRIDO: JOSE PENHA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. NULIDADE DA R. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS. PROVA. IMPROCEDÊNCIA. I – A r. sentença expôs satisfatoriamente os fundamentos para o julgamento de improcedência do pedido. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II – Ausente a comprovação do alegado esbulho praticado pelo réu, art. 561 do CPC, mantém-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. III – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 561 do CPC, sob o argumento de que sofreu esbulho em sua posse praticado pelo recorrido. Aduz que o seu direito de posse advém do fato de possuir Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações e Certificado para Regularização Fundiária expedida pela TERRACAP, motivo pelo qual tem direito à reintegração de posse. II – O recurso tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao a exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recuso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 561 do CPC, pois a turma julgadora ao decidir pela improcedência do pedido de reintegração de posse, o fez sob o fundamente de que a recorrente não demonstrou desde o início da ação que o recorrido foi quem esbulhou o imóvel, e nem comprovou que atualmente o bem é ocupado por terceiro estranho à lide. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003